Tribunal: TJDFT
Processo: 0085394-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0085394-88.2009.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDA: MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Apelo não provido. O recorrente alega divergência interpretativa com julgado do STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 921 do CPC, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente. Afirma que é necessária a intimação da parte credora para que apresente eventual fato impeditivo ao reconhecimento do decurso do prazo de direito material, o que não ocorreu na hipótese em comento. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consultando os autos, verifica-se que na decisão de ID 39733267, o juízo reconheceu que a pretensão de execução com o fim de receber o pagamento de título de crédito, se sujeita ao prazo prescricional de três anos estabelecido no art. 206, §3o, VIII, do CC e determinou a suspensão da execução em 26/09/2017. Aplicando-se o prazo de suspensão de um (01) ano, conforme precedente obrigatório acima citado, contado a partir da suspensão do processo, somando-se ao início do prazo prescricional de três (03) anos, tem-se a incidência da prescrição intercorrente em 26/09/2021 (certidão de ID no). Em 15/05/2020 apelante diligenciou requerendo o prosseguimento da execução (ID 39733360 ), que restou indeferido pelo juízo por se tratar de valores oriundos de previdência complementar e de poupança (ID 39733364), e quando enfrentado pelo Agravo de Instrumento 0715721-81.2020.8.07.0000, teve seu provimento negado. Posteriormente, peticionou em abril de 2022 para que houvesse a realização de pesquisa de bens mediante SISBAJUD (ID 39733415 ). Desse modo, houve a penhora de R$ 3.083,54 (três mil e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Todavia, o juízo reconheceu a impenhorabilidade da verba por se tratar de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 39733450). Cabe mencionar que não basta que o exequente formule requerimentos genéricos ou destituídos de potencial efetividade, como realizou o apelante nos autos. Deve, objetivamente, indicar bens que sejam de fato penhoráveis. Entendimento diverso levaria à eternização das execuções sem qualquer chance de satisfação do débito. Com efeito, a descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, e não meramente retóricas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Do contrário, culminaria por atribuir ao credor a prerrogativa de obstar indefinidamente a fluência do prazo prescricional por meio de requerimentos inservíveis a alcançar qualquer resultado, segundo a dinâmica própria do processo executivo [...] Assim, como bem reconheceu o juízo a quo as diligências requeridas se mostraram infrutíferas, restando configurada a prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC” (ID. 41347114). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016